Tribunal: STF
Processo: HC 214672
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA DA MINORANTE NA FRAÇÃO MÍNIMA. CONDIÇÃO DE MULA. FUNDAMENTO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que ‘a simples atuação do agente como 'mula', por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso, a autorizar a redução da pena em sua totalidade. Contudo, embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que o agravante faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez se reveste de maior gravidade’ (AgRg no AREsp 1.534.326/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). 



    2. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei no 11.343/06. A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 penas restritivas de direito.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação do Ministério Público “para reduzir a fração da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 ao mínimo legal, ficando a pena definitiva estabelecida em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto”.



4. Inconformada, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. A Relatora do AResp 2.026.641, Ministra Laurita Vaz, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, no patamar máximo de 2/3. Alega que “todos os elementos da causa de diminuição especial referida são preenchidos pelo paciente: a) O paciente é primário e de bons antecedentes; b) O paciente, como provado nos autos, não se dedica a nenhum atividade criminosa; e c) Não há nos autos qualquer prova de que integra organização criminosa”.



6. A defesa requer a concessão da ordem “a fim de que seja concedida a redução máxima prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06”.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



10. Na hipótese de que se trata, as peças que instruem o processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) pelo tráfico de 3,130 kg de cocaína.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator